Tribunal: TJDFT
Processo: 0739014-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739014-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA MALVEZZI, VORTEX ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE DE SOUSA MALVEZZI e outros, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em ação em desfavor de SALEEM AHMED ZAHEER e outros, ora réus/agravados. Intimados sobre eventual não cabimento do agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial (ID. Num. 41439924), as partes agravantes alegaram que a via recursal utilizada é viável (ID. Num. 41749260). É o breve relato. Decido. Conforme se verifica, apenas nos casos previstos no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é admitida a interposição do Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que, pelo seu cunho decisório, poderiam causar algum tipo de prejuízo ou dano à parte. Assim, a determinação de emenda de petição inicial é ato que não possui conteúdo decisório e, portanto, não incita recurso, conforme previsão constante no artigo 1.001, do Código de Processo Civil. Ressalto também julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ato jurídico que determinou emenda da Petição Inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1318069, 07479136720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, uma vez que, dentre as hipóteses numerus clausus arroladas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de Agravo de Instrumento contra determinação para se emendar petição inicial. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2022 18:19:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora